Tribunal: TCU
Processo: 000.529/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4160/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, 230 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.529/2020-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.; Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), com fundamento no art. 250, inciso II do Regimento Interno do Tribunal, que encaminhe o contrato a ser firmado decorrente da Licitação LI-02-9-16851, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura da referida avença, visando: 1.7.1.1. a comprovação da alteração do quantitativo do item "Cubículo autoportante de 2200x3800x1200 (AxLxP), com 04 (quatro) colunas, estruturado em chapas de aço carbono dobrado 12 USG, repartições e portas chapa 14 USG, IP-45, pintura epóxi pó cinza Munsell - No 6.5, instalação interna." de três para um, e uma consequente redução de R$ 356.222,90 em relação ao valor original do orçamento-base atualizado; e 1.7.1.2. a comprovação da alteração na Matriz de Riscos em relação à responsabilidade compartilhada de alguns riscos que passariam a ser da alçada da contratada, conforme informação repassada pela Eletronorte no curso da fiscalização. 1.7.2. recomendar à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do Tribunal, que: 1.7.2.1. enquanto não for implantado o sistema de custos referenciais das empresas Eletrobras, priorize a utilização dos custos unitários dos sistemas Sinapi e Sicro na elaboração dos seus orçamentos para obras e serviços de engenharia para as situações em que sejam aplicáveis, em consonância com o art. 29, item 2 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras; 1.7.2.2. observe os parâmetros previstos no art. 28, item 1 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras para definição dos preços do orçamento, buscando, quando possível, combiná-los, para retratar da melhor forma os valores paradigma para a licitação, atentando-se, especialmente, para os casos de contratos anteriores da própria Eletronorte (bem como de empresas do Grupo Eletrobras, caso aplicável) para fornecimento de objeto similar ao que se busca adquirir; 1.7.2.3. observe o disposto no art. 28, item 3 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras quando da avaliação dos preços obtidos por meio de pesquisas para a elaboração do orçamento-base da licitação, nos casos possíveis, considerando a quantidade de valores obtidos para cada item, verificando-se a possibilidade de exclusão daqueles que apresentem desvios relevantes (superiores ou inferiores a 30% da média obtida) ou a utilização dos menores preços obtidos; 1.7.2.4. elabore pareceres financeiros que avaliam a viabilidade econômico-financeira de um empreendimento prevendo os diversos cenários possíveis para a realização do investimento, incluindo-se dentre esses a análise exclusiva da influência da obra proposta e da sua não realização, visando subsidiar a decisão dos gestores da empresa com um panorama abrangente acerca da atratividade de se alocar ou não recursos em um determinado negócio; 1.7.2.5. detalhe, nas próximas licitações, a Matriz de Riscos de acordo com estabelecido pelo art. 42, inciso X da Lei das Estatais (Lei 13.303/2016), prevendo, especialmente, a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência, com a correta assunção de responsabilidade entre as partes com relação à eventual divisão de custos em um possível aditivo; 1.7.2.6. mantenha a boa prática de indicar nas planilhas orçamentárias as especificações técnicas/projetos vinculados aos itens de serviços/fornecimentos, uma vez que que facilita a localização de tais documentos por parte dos interessados em participar do certame, assim como daqueles que atuam no papel do controle. 1.7.3. recomendar à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), com fundamento no art. 250, inciso III do Regimento Interno do Tribunal, que: 1.7.3.1. avalie, como empresa responsável pela elaboração do Regulamento de Licitação e Contratos, a conveniência e oportunidade de incluir no mencionado normativo a previsão contida no art. 14 do Decreto 7.983/2013, visando evitar o desequilíbrio da equação econômico-financeira dos contratos quando da realização de aditivos, seguindo, inclusive, entendimentos deste próprio Tribunal, a exemplo do consignado nos Acórdãos 2.440/2014, 1.514/2014 e 2699/2019, todos do Plenário; 1.7.3.2. avalie a conveniência e oportunidade de expedir orientação às suas controladas que adotem procedimento semelhante ao da Eletronorte na confecção dos seus orçamentos para contratação de obras e serviços de engenharia, indicando nas planilhas orçamentárias as especificações técnicas/projetos vinculados aos itens de serviços/fornecimentos, uma vez que que facilita a localização de tais documentos por parte dos interessados em participar do certame, assim como daqueles que atuam no papel do controle. 1.7.4. dar ciência à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte), com fundamento no art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, que a realização de aditivos que venham a desequilibrar a equação econômico-financeira do contrato deve observar o disposto no art. 14 do Decreto 7.983/2013, bem como outros julgados deste Tribunal acerca do tema, a exemplo dos Acórdãos 2.440/2014, 1.514/2014 e 2699/2019, todos do Plenário. 1.7.5. restituir os autos à SeinfraElétrica, para acompanhamento do cumprimento da determinação proposta à Eletronorte no item 1.7.1.